Tribunal: TJMT
Processo: 1003531-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003531-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 378.850.301-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA – ARBITRAMENTO DA FIANÇA SERIA ILEGAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – PEDIDO DE LIBERDADE SEM PAGAMENTO DA FIANÇA –
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DESFAVORÁVEIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – JULGADO DO TJMT – REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HIPOSSUFICIÊNCIA –

DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA ARBITRADA – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

“Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário”
(TJMT, N.U 1000470-36.2020.8.11.0000)
.

A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC 387.346/SP; TJMT, HC no 1019107-69.2019.8.11.0000).

“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública.”
(STJ, AgRg no HC no 379.408/SP)

“O Juiz de primeiro grau reconheceu, expressamente, não haver situação cautelar que demande a proteção de um dos interesses tutelados no art. 312 do CPP. Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança ou nenhuma outra medida de cautela processual. 4. Ademais, tem-se como evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada.”
(STJ, HC 387.346/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003531-31.2022.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE (S): DR. PAULO SERGIO SILVA DE QUEIROZ - DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA contra ato comissivo
do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca
de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE - N.U. 1001276-32.2022.8.11.0055), que condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança no valor de R$404,00 (quatrocentos e quatro reais), pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante - art. 306 da Lei no 9.503.1997 - (ID 119785957).

O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal, em razão da hipossuficiência do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja dispensado do pagamento da fiança (ID 119785956), com documentos (ID 119785957).

O pedido liminar foi
deferido para dispensar o paciente do recolhimento da fiança pelo Des. Orlando de Almeida Perri
(ID 120171952).

O Juízo singular prestou informações (ID 120915991).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Embriaguez ao volante. – Paciente foi preso em flagrante delito, aos 28 de fevereiro de 2022, por ter, supostamente, praticado o crime previsto no art. 306 do CTB. – Magistrado de piso concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante ao pagamento da fiança no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, que corresponde a R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais) durante a homologação da sua prisão em flagrante em audiência de custódia. – Busca-se a concessão da liberdade provisória ao paciente com a dispensa do pagamento da fiança, nos termos do art. 350 do CPP. – Liminar deferida – In casu, o magistrado de piso, fixando o pagamento da fiança no valor de 1/3(um terço) do salário mínimo, que corresponde a R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), acabou por deixar de considerar a situação econômica do paciente, isto porque por meio de uma análise perfunctória do vertente caderno processual é possível apreender que o mesmo não possui condições financeiras de arcar com a fiança que lhe foi imposta sem prejuízo do seu sustento e de sua família, uma vez que, consoante informação contida no termo de qualificação e interrogatório (Id n°. 119785957-Pág. 15/17), afirmou ser aposentado e que sua aposentadoria seria de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), sendo a sua única fonte de renda para sua subsistência e que reside em casa alugada, o que lhe impossibilita de efetuar o pagamento da fiança arbitrada. – Paciente está sendo representado pela Defensoria Pública, fato que, somado às circunstâncias pessoais informadas pelo próprio, induzem a sua hipossuficiência econômica. – Imperioso consignar que se o ora paciente possuísse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pelo condutor do processo originário, certamente não permaneceria segregado até o deferimento da liminar do presente procedimento, como in casu, conjuntura a reforçar o estado de pobreza do solicitante. – É indevido o ato da autoridade coatora de condicionar a concessão da liberdade provisória do paciente ao pagamento do alto valor arbitrado a título de fiança, mormente quando manifesta sua precariedade econômica, não podendo tal circunstância constituir motivo a mantê-lo preso cautelarmente. – “Se o agente afirma não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, por se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente, deve ser dispensado o seu recolhimento, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350 do Código de Processo Penal, sobretudo quando ausentes os requisitos indispensáveis à manutenção de sua segregação cautelar.” (TJMT – HC 68485/2016). – Pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, a fim de dispensar o pagamento da fiança, sujeitando o paciente ao cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328, ambos da Lei Adjetiva Penal.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 121338453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória ao paciente sem fiança, nos seguintes termos:

“[...] No caso sub examine, em audiência de custódia, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), equivalente ao valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.

Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.

Sustenta a defesa que o paciente é aposentado e “sua aposentadoria seria de, aproximadamente, R$ 1.000,00 (mil reais)” e “reside em casa alugada” (ID 119785956).

Nessa esteira, o que se tem é a permanência do acusado em cárcere exclusivamente em decorrência de seu estado de hipossuficiência, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou: “HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

[...] Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o réu segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança [...]”
(Orlando de Almeida Perri, Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - ID 120171952).

Pois bem.

O paciente ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA está representado pela Defensoria Pública Estadual e declarou, na delegacia de Polícia, ter 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, com formação escolar no ensino fundamental, residir em imóvel alugado, rendimento mensal referente a sua aposentadoria no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não possui bens, depósitos bancários ou outras fontes de renda (ID 119785957).

A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC 387.346/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.4.2017; TJMT, HC no 1019107-69.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 04.03.2020).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública
.” (AgRg no HC no 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2017)

“
O Juiz de primeiro grau reconheceu, expressamente, não haver situação cautelar que demande a proteção de um dos interesses tutelados no art. 312 do CPP. Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança ou nenhuma outra medida de cautela processual. 4. Ademais, tem-se como evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada
.” (HC 387.346/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.4.2017)

No mesmo sentido: TJMT, HC no 1002871-76.2018.811.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2018; TJMT, HC no 0034427-16.2018.811.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2018.

Logo, a fiança arbitrada deve ser dispensada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022